Tribunal: TJMT
Processo: 0009219-40.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009219-40.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO FRANCISCO MARQUES DA CRUZ (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), YASNAYA NARA FERREIRA NAZARIO (VÍTIMA), CLEDIR EVERSON DA SILVA CUNHA (VÍTIMA), YASNARA MARIA ARINOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O DELITO DE ROUBO E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS E PERPETRADOS EM CONTEXTOS DISTINTOS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A RASPAGEM NA NUMERAÇÃO SERIAL –
EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA – ARMA DE FOGO CARREGADA COM MUNIÇÃO INEFICIENTE – IRRELEVÂNCIA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO PARA PRODUZIR DISPAROS –
REDUÇÃO DA FRAÇÃO FIXADA PARA AS MAJORANTES DO ROUBO – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA APLICADAS EM ÍNDICE DIVERSO DO MÍNIMO –
CRITÉRIO QUANTITATIVO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO STJ – REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo pelo delito de roubo quando há provas que evidenciam que as condutas ocorreram em contextos fáticos distintos, tratando-se, portanto, de infrações autônomas.

Para a caracterização do delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada é desnecessário que a raspagem procedida suprima o sinal identificador, bastando que dificulte ou torne impossível a leitura dos caracteres alfanuméricos a olho nu.

Devidamente demonstrado por meio de perícia técnica que a arma de fogo utilizada no crime de roubo é eficiente para a produção de disparos, inviável a exclusão da causa especial de aumento de pena do emprego de arma, ainda que tenha sido apreendida apenas uma munição ineficiente em posse do agente.

A incidência de duas majorantes no crime de roubo, por si só, não determina a aplicação de fração de aumento diversa do mínimo legal, sendo imprescindível, para tanto, a demonstração de motivos concretos que justifiquem a necessidade de exasperação (STJ, Súmula n. 443).

Descabe cogitar a fixação de regime diverso do fechado se fixada pena superior a 8 anos de reclusão, não obstante a primariedade do agente (CP, art. 33, § 2o).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rodrigo Francisco Marques da Cruz
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0009219-40.2014.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, Lei n. 10.826/03) e roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos I e II), por três vezes, em concurso formal (CP, 70,
caput
).

Em suas razões recursais a defesa sustenta que a arma de fogo foi apreendida no mesmo contexto fático do delito de roubo, razão pela qual afirma que deve ser aplicado o princípio da consunção, postulando, assim, a absolvição do acusado quanto à posse ilegal de arma de fogo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para posse irregular de arma de fogo de uso permitido, visto que o revólver foi devidamente identificado pelos peritos criminais.

Quanto ao roubo majorado, a defesa postula a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que havia apenas uma munição, cuja ineficiência foi atestada pelo laudo pericial. Além disso, requer a retificação da fração aplicada para as causas especiais de aumento de pena e a fixação do regime prisional semiaberto (Id. 176667788, pp. 60-77).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento dos pedidos recursais (Id. 177377182).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 181789688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 10 de abril de 2014, por volta das 12 horas, na residência localizada na rua Sete de Setembro, bairro Ouro Fino, Área Verde, na cidade de Cuiabá/MT, juntamente com comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o acusado
Rodrigo Francisco Marques da Cruz
subtraiu para si e para outrem um
notebook
e quatro aparelhos celulares de propriedade das vítimas Cledir Everson da Silva Cunha, Yasnaya Nara Ferreira Nazario e Yasnara Maria Arinos.

A denúncia narra ainda que, na mesma data, horas após a prática do crime de roubo, o acusado
Rodrigo Francisco Marques da Cruz
possuía e mantinha sob sua guarda um revólver calibre 38, com numeração raspada e uma munição do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo consta do incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos as vítimas estavam na referida residência trabalhando quando o denunciado e seu comparsa ainda não identificado adentraram no local e anunciaram o assalto, subtraindo os objetos supramencionados, mediante emprego de arma de fogo.

Após o ocorrido as vítimas registraram o boletim de ocorrência, momento em que a equipe de inteligência da Polícia Militar, a par da informação de que o denunciado RODRIGO e o comparsa “Osmarzinho” são autores de diversos crimes patrimoniais na região, diligenciaram até a residência do denunciado e encontraram os objetos roubados das vítimas bem como o revólver supramencionado.

Em interrogatório perante a autoridade policial o denunciado confessou a autoria delitiva, negando, contudo, a prática de outros delitos na região. Ressalte-se, ainda, que durante as investigações não foi possível declinar a identificação completa do coautor do roubo.

Os objetos foram devidamente apreendidos (fls. 16), reconhecidos (fls. 17) e restituídos às vítimas (...)
” (Id. 176667786, pp. 1-3).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática
dos crimes de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, parágrafo único, inciso I, Lei n. 10.826/03) e roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos I e II), por três vezes, em concurso formal (CP, 70,
caput
)
, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
8 anos e 6 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
23 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que a arma de fogo foi apreendida no mesmo contexto fático do delito de roubo, razão pela qual constituiu crime-meio ou mero desdobramento do delito patrimonial e, portanto, deve ser por ele absorvido, pela aplicação do princípio da consunção, já que não houve desígnios autônomos.

Sobre o tema, segundo a doutrina clássica, a consunção ou absorção somente ocorre se “
(...)
um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime
. Nestes casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa
” (JESUS, Damásio Evangelista de. ‘
Direito Penal – Parte Geral
’, Vol. I, 19a ed., Editora Saraiva: São Paulo, 1995, p. 99) – destaquei.

Na hipótese, embora a arma de fogo apreendida tenha sido utilizada na prática delitiva do roubo, é possível constatar, inclusive pelas próprias declarações do réu, que se trata de condutas autônomas, com desígnios distintos, e que ocorreram em contexto fático diferente, haja vista que o acusado havia adquirido o armamento em momento anterior e o mantinha em sua posse, em desacordo com determinação legal.

Conforme se extrai dos autos, na fase inquisitiva o apelante confessou a prática do delito, aduzindo que o revólver apreendido lhe pertencia e foi adquirido pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), meses antes da consumação do roubo.

Portanto, verifica-se que, na espécie, o crime de posse ilegal de arma de fogo, que é permanente e de perigo abstrato, se consumou muito antes do delito de roubo e, apesar de a arma ter sido empregada no assalto, a sua aquisição não ocorreu exclusivamente para este fim.

Neste ponto, oportuno trazer as lições esclarecedoras de Guilherme de Souza Nucci sobre a inviabilidade de reconhecer a consunção em situações como as
sub judice
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 92):

“
Aquele que possui ou porta (tanto faz) arma de fogo, sem autorização legal, é punido porque coloca em risco a segurança pública, ou seja, a qualquer momento pode fazer uso do instrumento e o Estado nem mesmo sabia da sua existência, o que torna mais fácil a obtenção da arma e, logicamente, o uso indevido. No entanto, se mata ou rouba alguém, valendo-se dessa arma, torna-se evidente que o crime de dano – que se queria evitar punindo o delito de perigo – foi atingido. Absorvido será pelo delito mais grave. (...) Entretanto,
se os fatos forem completamente diversos, em cenários diferentes, pode haver concurso de infrações, punindo-se o agente tanto pelo crime de perigo quanto pelo de dano
. O elemento relevante para avaliação diz respeito ao momento de posse ou porte da arma, ou seja, se no momento da prática do delito de dano (ocorre absorção) ou se em momento anterior ou posterior, totalmente desvinculado (concurso de infrações)
”.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se dessume do precedente a seguir reproduzido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO. ESTELIONATO. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. POR ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIABILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Preliminarmente, cumpre observar que nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas. 5.
Conforme observado pelas instâncias de origem ao analisarem o contexto fático em que se deram as condutas, verifica-se que os delitos restaram configurados de forma autônoma, ou seja, a conduta de portar arma de fogo, que foi encontrada escondida no veículo onde estavam o paciente e os corréus, foi realizada em momento distinto da prática de todos roubos circunstanciados pelo uso de arma, razão pela qual não há que se falar em aplicação do princípio da consunção na hipótese dos autos, ante a independência das condutas
. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 832.649/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o.9.2023).

Desse modo, considerando que os delitos ocorreram em circunstâncias absolutamente distintas, não há falar em absorção da posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada pelo delito de roubo.

Subsidiariamente, a defesa requereu a
desclassificação do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada para posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, pois, embora o revólver possuísse sinais de raspagem, foi possível aos peritos identificarem a numeração do artefato apreendido.

Contudo, a identificação do número serial da arma, após a sua submissão a exame químico utilizado durante a perícia do armamento, não tem o condão de afastar a tipicidade delitiva, pois o dispositivo legal em questão, exige para a sua configuração, que o artefato esteja apenas com o número de série raspado, suprimido ou adulterado.

Consoante ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, para a caracterização do delito de porte e/ou posse de arma de fogo com numeração raspada “
não é necessário que a raspagem procedida suprima o sinal identificador, bastando, portanto, que ela apenas dificulte ou torne impossível a olho nu a leitura dos caracteres alfanuméricos
”.

De outra maneira, o próprio laudo pericial foi enfático ao destacar que somente foi possível “
revelar a numeração serial, utilizando-nos de método físico/químico-metalográfico
”, constatando que a identificação da numeração do revólver não era visível a olho nu.

Nesse sentido, trago à colação precedente desta Corte de Justiça, em julgamento de caso similar, cuja ementa restou assim redigida:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA, PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI N.o 10.826/03 (REDAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI N.o 13.964/2019) PARA AQUELA TIPIFICADA NO ART. 14, CAPUT, DA MESMA LEGISLAÇÃO – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL CRIMINAL CONCLUSIVO ACERCA DA SUPRESSÃO DE SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO DO ARMAMENTO APREENDIDO POR ABRASÃO MECÂNICA – OITIVA EXTRAJUDICIAL DO APELANTE QUE CORROBORA A PROVA TÉCNICA - CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – APELO NÃO PROVIDO. 1.
Constatando-se de forma límpida no laudo pericial criminal, correspondente ao exame de prestabilidade e eficiência da arma de fogo e munições, que a pistola apreendida possuía a numeração suprimida por abrasão mecânica, e não em decorrência de desgaste natural pelo tempo e o uso, somente sendo identificado o seu número de série após o uso de reagentes químicos pelos peritos, o que se corrobora com a oitiva extrajudicial do condenado, no sentido de que já adquiriu o armamento com a numeração raspada, resta evidente que a conduta do apelante de portar o referido artefato bélico subsome-se aquela prevista no art. 16, parágrafo único, inciso IV, a Lei n.o 10.826/03
, a impedir que seja desclassificada para a tipificada no art. 14, caput, da mesma Lei. (...)
” (TJMT – Apelação Criminal n. 0010903-08.2019.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 27.5.2021) – negritei.

Dessa forma, inviável a desclassificação da conduta na forma requerida pela defesa.

No que se refere ao
delito de roubo
,
o apelante requereu a
exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo
, pois “
restou comprovado não haver potencialidade lesiva na arma utilizada para prática do roubo, visto que a única munição presente não era capaz de produzir tiro, sem a qual a arma em si não possui lesividade
”.

No entanto, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, para a caracterização do delito de roubo majorado pelo emprego de arma é dispensável a apreensão e a perícia do instrumento se presentes outros elementos probatórios que demonstrem a sua efetiva utilização (STJ –
HC
n. 525.851/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 30.9.2019).

Além disso, o fato de se encontrar desmuniciada ou com munição ‘picotada’, no momento da prática delitiva, não é suficiente para a exclusão da majorante, já que a grave ameaça exercida com arma de fogo tem maior potencialidade de reduzir a capacidade de resistência da vítima, se comparada à atuação do agente desarmado (STF, RE com Agravo n. 1.263.223/MG, DJe 24.3.2020).

Aliás, não é demais deixar consignado que o laudo pericial atestou que o revólver apreendido na residência do apelante apresentou “
funcionamento normal de seu mecanismo alimentação, extração de estojos, de propulsão e retenção do tambor e de percussão
”, concluindo ser eficiente para a “
realização de disparos com produção de tiros
” (Id. 176667787).

Assim, devidamente comprovado nos autos que o delito foi perpetrado mediante o emprego de arma de fogo, deve ser mantida a impugnada causa especial de aumento de pena.

Em seguida, a defesa postulou a
retificação da dosimetria do crime de roubo, especificamente no que tange à fração aplicada às causas especiais de aumento
, pois incidiu em patamar diverso do mínimo somente em razão da quantidade, em afronta ao posicionamento consolidado pela Súmula n. 443 do STJ.

Infere-se da sentença recorrida que foi aplicada fração diversa da mínima para as majorantes descritas no art. 157, § 2o, do Código Penal, com a seguinte fundamentação:

“
De acordo com o artigo 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento de pena, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente. Também, de acordo com o entendimento jurisprudencial amplamente pacificado, quando as circunstâncias do caso em concreto assim autorizarem, pode a pena exacerbar acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Ora, no caso em concreto, está sobejamente demostrado que: i) o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo; ii) o acusado cometeu o crime de roubo juntamente com outro meliante não identificado, demostrando o liame subjetivo pela divisão de tarefas entres os criminosos, conjunção de esforços e vontades, abordaram as vítimas e as mantiveram sob os seus domínios e poder intimidativo, com o uso de arma de fogo e constantes ameaças.

Desse modo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, e seguindo o posicionamento jurisprudencial a reprimenda no caso em concreto deve ser exasperada em 3/8 , fração essa que se justifica a razão do maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física do ofendido, mormente diante do maior grau de intimidação imputado a vitima pelo uso de arma de fogo, revelando a periculosidade e audácia dos agentes na ação criminosa, justificando a maior reprovabilidade (...)
” (Id. 176667788, p. 37).

De fato, da leitura atenta
da decisão condenatória, é imperativo concluir que o magistrado aplicou na terceira fase da dosimetria fração diversa da mínima estabelecida na lei penal, baseado somente na quantidade de majorantes reconhecidas.

Entretanto, o simples cálculo matemático, lastreado no número de circunstâncias, não é suficiente para a fixação de fração acima do mínimo, uma vez que tal prática afronta o princípio da individualização da pena (STJ, Súmula n. 443).

Assim sendo, mostrando-se a fundamentação utilizada insuficiente para determinar o aumento da reprimenda em 3/8, imperativa a sua readequação a fim de que incida o grau mínimo previsto em lei (1/3), resultando na pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
e 12 dias-multa.

Conquanto a magistrada
a quo
não tenha aplicado a fração decorrente do concurso formal de crimes, por um erro material, mantenho a pena do crime de roubo em 5 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, por se tratar de recurso exclusivo da defesa (
non reformatio in pejus
).

Assim, considerando que o crime de roubo majorado foi perpetrado em concurso material com o delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, promovo a somatória das penas isoladamente impostas, encontrando a sanção total de
8 anos e 4 meses de reclusão
, e
22 dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo.

Por fim, a defesa requereu a
fixação do regime prisional semiaberto
, visto que se trata de réu primário e todas as circunstâncias judiciais foram sopesadas de forma favorável ao apelante, conforme orientação contida no enunciado sumular n. 440, do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, não obstante a primariedade do acusado, fixada pena superior a 8 anos de reclusão, imperativa a manutenção do regime prisional mais gravoso, por força da disposição contida no art. 33, § 2o, do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a fração aplicada para as causas especiais de aumento de pena descritas no art. 157, § 2o, do Código Penal, readequando a pena final para
8 anos e 4 meses de reclusão
,
no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
22 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024